Tribunal: STJ
Processo: 5020284-88.2019.4.03.6100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2176138 - SP
(2024/0387658-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS SA
ADVOGADOS
: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
ARIANE COSTA GUIMARAES - DF029766
MARCELO GUIMARÃES FRANCISCO - SP302659
RODRIGO COELHO SCAGLIUSI - SP399890
VITOR CHAVES FERNANDES - SP459663
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022
II – Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos
constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação
da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi
III, da
art. 102,
Constituição da República.
III – Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/05/2026
18/05/2026,
declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56921923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/05/2026 14:14:30
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: fc13bb5b-319e-4fcf-a662-332af0833e09

EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2176138 - SP
(2024/0387658-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS SA
ADVOGADOS
: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
ARIANE COSTA GUIMARAES - DF029766
MARCELO GUIMARÃES FRANCISCO - SP302659
RODRIGO COELHO SCAGLIUSI - SP399890
VITOR CHAVES FERNANDES - SP459663
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022
II – Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos
constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação
da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi
III, da
art. 102,
Constituição da República.
III – Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de embargos de declaração contra o acórdão proferido em sede de
agravo interno, que, por unanimidade, negou-lhe provimento, cuja ementa transcrevo
(fl. 2232e):

PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO ANTERIOR À
IMPETRAÇÃO.
UTILIZAÇÃO
DA
VIA
DO
PRECATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
I – Revela-se incabível a utilização do mandado de segurança para se
postular a restituição do indébito tributário, anterior à impetração, por meio
de precatório ou de RPV, sob pena de conferir a vedada natureza de ação
Documento eletrônico VDA55992618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:00
Código de Controle do Documento: 0a192e61-9a29-4e56-b948-f769e960a9b8

de cobrança ao
. O ressarcimento, por precatório judicial, relativo
mandamus
ao período anterior ao ajuizamento do
deverá ser pleiteado pelas vias
writ.
judiciais adequadas. Precedentes.
II – Agravo Interno improvido.

A Embargante sustenta, em síntese, a existência de nulidades no acórdão
recorrido por omissão. Isso porque, a não analisar os argumentos meritórios, deixou de
emitir juízo de valor de forma satisfatória em relação às matérias disciplinadas pelos
dispositivos constitucionais
Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios
apontados.
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Consoante o
do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
art. 1.022
oposição de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; e, iii) corrigir erro material.
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas no
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que: i) se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; ii) emprega
conceitos jurídicos indeterminados; iii) invoca motivos que se prestariam a justificar
qualquer outra decisão; iv) não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; v) invoca precedente
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e, vi) deixa de
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do Código de Processo Civil de
art. 489
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, confira-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou
Documento eletrônico VDA55992618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:00
Código de Controle do Documento: 0a192e61-9a29-4e56-b948-f769e960a9b8

de analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido
omissão suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não
é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de
declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se
sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo
ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos
levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada
na decisão. (Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, Revista dos
Tribunais, 2016, p. 1.249-1.250, destaque no original).

Esposando tal entendimento, precedentes desta Corte:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA
SOB
CONCESSÃO.
COBRANÇA
EM
DESFAVOR
DE
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE TELEFONIA. POSSIBILIDADE.
1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com
fundamento no
(relativos a decisões publicadas até 17 de março
CPC/1973
de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. A prescrição trazida pelo
do
, na esteira interpretativa
art. 489
CPC/2015
sufragada no Superior Tribunal de Justiça, significa que o julgador deve
enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida, hipótese aqui não verificada (EDcl no MS n. 21315/DF,
Primeira Seção, DJe
.
15/06/2016)
3. A Primeira Seção desta Corte firmou o entendimento de que o poder
concedente, com respaldo no
da
(Lei de
art. 11
Lei n. 8.987/1995
Concessões e Permissões), pode autorizar a concessionária a efetuar
cobrança pela utilização de faixas de domínio de rodovia, mesmo de outra
concessionária de serviços públicos, desde que haja previsão no contrato
de concessão da rodovia, como verificado na hipótese.
4. A Primeira Turma desta Corte tem reconhecido o caráter manifestamente
inadmissível ou improcedente do agravo interno, a ensejar a aplicação da
sanção prevista no
§ 4o, do
quando a decisão
art. 1.021,
CPC/2015
agravada está fundamentada em precedente julgado sob o regime da
repercussão geral, sob o rito dos recursos repetitivos ou com base em
jurisprudência pacífica de ambas as Turmas da 1a Seção.
5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.
(AgInt no
, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
AREsp 1079824/SP
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
06/02/2018,
07/03/2018)

ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU
TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS. PRETENSÃO DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA
DO STJ.
I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
determinação contida no
do
"veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS
Rel.
21.315/DF,
Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a
REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
.
08/06/2016,
15/06/2016)
II - A corte de origem analisando o contexto fático-probatório dos autos
concluiu (fl. 270): "Neste caso, ainda que houvesse buracos
Documento eletrônico VDA55992618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:00
Código de Controle do Documento: 0a192e61-9a29-4e56-b948-f769e960a9b8

no asfalto e ainda que a pista apresentasse irregularidades, é certo que o
acidente que vitimou fatalmente [...] somente ocorreu por culpa do
motociclista que invadiu a contramão da via em alta velocidade".
III - Para alterar tais conclusões seria necessário o reexame fático-
probatório, vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual:
"pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - Agravo interno improvido
(AgInt no
, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
AREsp 1037131/SP
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
.
16/11/2017,
22/11/2017)

O acórdão embargado está embasado na orientação consolidada neste
Superior Tribunal, de modo que não há falar em omissão ou deficiência de
fundamentação, porquanto, a toda evidência, na consolidação do entendimento
jurisprudencial do Tribunal responsável para uniformizar a interpretação da norma
federal no âmbito do ordenamento jurídico pátrio, foram considerados a interpretação
sistemática das normas de regência, os princípios gerais do direito e os
posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais pertinentes à matéria.
Detida análise do acórdão embargado, constata-se que a controvérsia foi
examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (v.g.
art. 1.022
Corte Especial, EDcl no AgRg nos
, Rel. Min. João Otávio de
EREsp 1.431.157/PB
Noronha, DJe de 29.06.2016; 1a T., EDcl no AgRg no AgRg no
,
REsp 1.104.181/PR
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 29.06.2016; e 2a T., EDcl nos EDcl no
, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 24.06.2016).
REsp 1.334.203/PR
Os argumentos apresentados nos embargos, portanto, não buscam sanar
nulidade, mas questionar os fundamentos que embasam o
, com pretensões
decisum
nítidas de modificar o julgado impugnado. Os embargos de declaração não se prestam
para tal propósito.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso integrativo não se
presta a corrigir eventual desconformidade entre a decisão embargada e a prova dos
autos, ato normativo, acórdão proferido pelo tribunal de origem em outro processo, o
entendimento da parte, outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela
instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
Nessa linha:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
[...]
III - A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao
julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a
fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar
uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou
seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir
Documento eletrônico VDA55992618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:00
Código de Controle do Documento: 0a192e61-9a29-4e56-b948-f769e960a9b8

contradição externa, bem como não se revela instrumento processual
vocacionado para sanar eventual error in judicando.
[...]
(EDcl no
, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
REsp 1388682/RS
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
16/05/2017,
22/05/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
1. "Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a
CPC/1973
decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações
dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça"
(Enunciado Administrativo n. 2 do Plenário do STJ).
2. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 535 do
).
CPC/1973
3. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna
do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem
menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e
outras decisões do STJ. (EDcl no AgRg nos
, Rel.
EAREsp 252.613/MG
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
.
05/08/2015,
14/08/2015)
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
REsp 1221142/PR
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
10/10/2017,
14/12/2017)

Assim, a pretexto de omissão, a irresignação objetiva a revisão da própria
pretensão recursal, clara e exaustivamente apreciada na decisão monocrática e no
acórdão recorrido, embora em adversidade aos interesses da parte.
Por fim, cumpre asseverar ser inviável o atendimento ao pleito de
prequestionamento de dispositivos constitucionais, porquanto demandaria, ainda que
de forma superficial, interpretar matéria constitucional, tarefa reservada pela
Constituição da República ao Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO SOB
A ÉGIDE DO
. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO
CPC/2015
OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
DE
CPC/2015
QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO NA INSTÂNCIA
ESPECIAL.
1. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, na decisão embargada,
não há nenhum dos vícios previstos no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil/2015.
2. É inviável ao Superior Tribunal de Justiça intervir em matéria da
competência do Supremo Tribunal Federal, ainda que para prequestionar
questões constitucionais, sob pena de contrariar as rígidas atribuições
recursais previstas na Carta Magna.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
EREsp 1431157/PB
NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
15/06/2016,
29/06/2016)
Documento eletrônico VDA55992618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:00
Código de Controle do Documento: 0a192e61-9a29-4e56-b948-f769e960a9b8

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido o
prequetionamento ficto, com a mera oposição dos embargos de declaração, ainda que
o Colegiado
não se manifeste, expressamente, sobre a norma prevista na Carta
a quo
Magna.
Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação,
uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se
destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição, obscuridade
ou erro material do julgado.
Posto isso, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Documento eletrônico VDA55992618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:00
Código de Controle do Documento: 0a192e61-9a29-4e56-b948-f769e960a9b8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 2.176.138 / SP
Número Registro: 2024/0387658-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00051065820084036105 00051109520084036105 00052165720084036105 00056867220094036002
00105654420084036104
105654420084036104
50202848820194036100
51065820084036105
51109520084036105 52165720084036105 56867220094036002
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS SA
ADVOGADOS
: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
ARIANE COSTA GUIMARAES - DF029766
MARCELO GUIMARÃES FRANCISCO - SP302659
RODRIGO COELHO SCAGLIUSI - SP399890
VITOR CHAVES FERNANDES - SP459663
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS SA
ADVOGADOS
: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
Documento eletrônico VDA56866530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:06:37
Código de Controle do Documento: f5dcd764-e620-40d8-9d71-44694bab5676

ARIANE COSTA GUIMARAES - DF029766
MARCELO GUIMARÃES FRANCISCO - SP302659
RODRIGO COELHO SCAGLIUSI - SP399890
VITOR CHAVES FERNANDES - SP459663
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:06:37
Código de Controle do Documento: f5dcd764-e620-40d8-9d71-44694bab5676